Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703536-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROBERTO SEBASTIÃO FILHO AGRAVADO: ISRAEL MENDONCA SOUZA, VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA, KARIMA BATISTA KASSAB COELHO, SORAYA BATISTA KASSAB, MARIANA BATISTA KASSAB, JULIANA BATISTA KASSAB DESPACHO ESPÓLIO DE ROBERTO SEBASTIÃO FILHO interpôs agravo de instrumento das r. decisões (id. 14276149, pág. 2 e id. 14276152, pág. 2/3) que, na ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por ISRAEL MENDONÇA SOUZA e outros, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e fixou os honorários periciais no valor de R$ 9.324,42. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora